Tribunal: TJPA
Processo: 0003391-28.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003391-28.2016.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: FATIMA TAVORA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.
GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0003391-28.2016.814.0004
, de Almeirim /PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, em face da Sentença proferida pelo M.M Juízo Direito da

Vara Única de Almeirim, que, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de Tutela de Evidência
(Processo n°
0003391-28.2016.814.0004
) ajuizada por
FÁTIMA TÁVORA DO NASCIMENTO
, em desfavor do Município, ora apelante, julgou procedente o pedido exordial (id 2430300), condenando o requerido à implantação da Gratificação de Atendimento Educacional Especializado, nos termos do caput do art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, bem como o pagamento dos valores retroativos.

No pedido inicial, informa a Requerente que é servidora pública municipal, exercendo o cargo de professora na Prefeitura de Almeirim desde 22 de março de 2010, e afirma ter direito à gratificação referente ao exercício de suas funções no Atendimento Educacional Especializado, nos termos da Lei Municipal nº 1.203/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação – PCCR), a qual foi negada administrativamente. Requereu a implementação definitiva da gratificação de atendimento educacional especializado e condenação ao pagamento dos valores retroativos.

A sentença prolatada reconheceu o direito da requerente à progressão funcional (Id 2430310).

Inconformado com a sentença, o Município interpôs recurso de apelação. Alegou em suas razões recursais (id 2430311), que a recorrida não juntou aos autos o requerimento administrativo que teria sido negado, não comprovando a omissão administrativa. Disse ainda que a apelada não preenche os requisitos legais para a percepção do benefício pleiteado, uma vez que não possui qualificação para lecionar na Educação Especial em séries de Ensino Fundamental Avançados, haja vista ser licenciada em Pedagogia apenas em 16 de fevereiro de 2016.

Defende que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua lotação na sala multifuncional AEE durante todo o período alegado ou mesmo do requerimento administrativo que teria sido denegado.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (id 2430313), no qual requereu a manutenção da sentença de primeiro grau.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (id 2445816) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofereceu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id 2598684).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, o cerne da questão diz respeito na inconformidade com a decisão que reconheceu o direito da apelada à percepção da Gratificação de Atendimento Educacional Especializado, nos termos do art. 168 da Lei Municipal n° 151/1992 e art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, bem como o pagamento dos valores retroativos.

O apelante defende que
a recorrida não juntou aos autos o requerimento administrativo que teria sido negado, não comprovando a omissão administrativa. Disse ainda que a apelada não preenche os requisitos legais para a percepção do benefício pleiteado, uma vez que não possui qualificação para lecionar na Educação Especial em séries de Ensino Fundamental Avançados, haja vista ser licenciada em Pedagogia apenas em 16 de fevereiro de 2016
.

Em análise detida dos autos, observo que a decisão combatida não merece reparos.

De início, importante ressaltar que a apelada tomou posse para o cargo de professora no Município de Almeirim/PA, em função de aprovação em concurso público, conforme termo de posse juntado aos autos. (
id 2430300 - Pág. 27)

A documentação que foi carreada nos autos (id 2430301 - Pág. 16/26), demonstra a saciedade do direito da apelada de ver acrescida a seus vencimentos a gratificação prevista na lei Municipal n° 151/92 e posteriormente na Lei Municipal n° 1.203/2012 em seus artigos 91 e 93, que estabelecem “in verbis”:

“Lei Municipal n.º 151/1992

Art. 168 – A gratificação pelo exercício do magistério em classe de educação especial será de cinquenta por cento sobre o vencimento.

Art. 91. O Trabalhador da Educação fará jus as seguintes gratificações.

I – (...)

II – Gratificação de atendimento educacional especializado.

III - (...)

IV – (...)

Art.93. O servidor da carreira de professor da Educação Básica lotado no atendimento educacional especializado farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento).

Acompanhando este entendimento nosso Egrégio Tribunal já decidiu:

“REEXAME DE SENTENÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MAGISTERIO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNÂNIME. 1- Servidora Municipal que realiza atividade de magistério junto a discentes da educação especial faz jus a gratificação prevista na lei Municipal 411/02. 2- O beneficio é de natureza transitória, percebendo o servidor enquanto estiver no exercício da função especial. (TJ-PA - REEXAME DE SENTENCA: 200930028219 PA 2009300-28219, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 16/04/2009, Data de Publicação: 27/04/2009).”

Ademais, como bem analisou o Ministério Público em seu parecer, no qual compactuo,
o recorrente é contraditório ao afirmar em suas razões, que a apelada não possui formação inicial que a habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação Especial, pois na Declaração de 02/02/2016 constante no Id. Num. 2430300 – Pág.31, atesta que antes mesmo da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia em 18/02/2016 (Id. Num. 2430301 – Pág.11/12), a recorrida já se encontrava exercendo suas funções no Atendimento Educacional Especializado - AEE.

A apelada comprovou sua lotação no atendimento educacional especializado, todavia, o requerido não foi capaz de infirmar tal alegação, mediante a apresentação de fatos extintivos do direito da servidora. Vejamos a manifestação jurisprudencial:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO PERTENCENTE AO ENTE MUNICIPAL. DEMANDADO. ART. 373, II, DO CPC. 1. Impõe-se a manutenção da sentença, pois a Requerente comprovou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a obtenção da gratificação decorrente de sua titulação, não tendo o Município demandado, por sua vez, se desincumbido do ônus que lhe competia, de provar fato extintivo do direito pleiteado, consoante disposto no inciso II do art. 373 do CPC. 2. Reexame necessário conhecido e improvido. 3. Unanimidade. (TJMA, REMESSA NECESSÁRIA 0000689-31.2017.8.10.0087, Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível, Publicação: 28/08/2019, Data do Julgamento: 19/09/2019, Relator: Ricardo Tadeu Bugarin Duailibre).

Por fim, não há nenhuma previsão legal determinando o esgotamento da via administrativa para que seja implementada a gratificação pleiteada, ademais, a Administração não precisa ser provocada para o cumprimento de um dever legal, quando o servidor comprova que preenche os requisitos legais, como é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020